Tribunal: STF
Processo: RE 112910
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
Recurso extraordinário. IPTU. Acréscimo no valor do IPTU,  a
título de sanção por  falta  de  inscrição  imobiliaria.  Sanção  por
ilicito administrativo. Multa administrativa e multa tributaria.  Não
pode  ser  exigida  multa  administrativa,  por  falta  de  inscrição
imobiliaria, a título de  tributo.  CTN,  art.  3..  Inaplicavel,  na
espécie, o art. 113, par-3., do CTN. Recurso conhecido e provido.